Tribunal: STJ
Processo: 5009075-71.2023.8.21.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854065 - RS (2025/0043781-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KAYANNY GARCIA SANTOS
ADVOGADOS
: LEANDRO EDNEI FAGUNDES - RS071304
EMERSON LIMA PACHECO - RS0043326
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de indicação expressa do dispositivo de lei federal
alegadamente violado importa no não conhecimento do recurso quanto ao
tema.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 3e9a52cb-b5df-40be-9d26-63d36dede46c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854065 - RS (2025/0043781-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KAYANNY GARCIA SANTOS
ADVOGADOS
: LEANDRO EDNEI FAGUNDES - RS071304
EMERSON LIMA PACHECO - RS0043326
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de indicação expressa do dispositivo de lei federal
alegadamente violado importa no não conhecimento do recurso quanto ao
tema.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por KAYANNY GARCIA
SANTOS, contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentado no
art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.
: revisional de contrato bancário proposta por KAYANNY GARCIA
Ação
SANTOS contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
: julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. (e-STJ Fls. 59)
Sentença
: negou provimento à apelação interposto pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA. AS RAZÕES DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONFRONTAM
SUFICIENTEMENTE A SENTENÇA, PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.010
DO CPC, NÃO HAVENDO FALAR EM INÉPCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
REJEITADA. 2. VALOR INCONTROVERSO. A PARTE AUTORA DEVE QUANTIFICAR NA
PETIÇÃO INICIAL O VALOR INCONTROVERSO NAS AÇÕES QUE TENHAM POR OBJETO
OBRIGAÇÕES COM REPERCUSSÃO ECONÔMICA DECORRENTES DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO, FINANCIAMENTO OU ALIENAÇÃO DE BENS. NO CASO CONCRETO,
Documento eletrônico VDA48402287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:00
Código de Controle do Documento: 66b7d344-67ff-4c65-b9f9-336f5a66d645

RESTOU DESCUMPRIDO O DISPOSTO NO ART. 330, § 2o, DO CPC. INTIMADA A
EMENDAR A INICIAL, POR DUAS VEZES, A PARTE AUTORA DEIXOU DE OBSERVAR A
DETERMINAÇÃO, FATO QUE AUTORIZA O INDEFERIMENTO DA INICIAL, EM RAZÃO
DA INÉPCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
UNÂNIME.(e-STJ Fls. 124)

: sem apontar especificamente qual dispositivo de lei
Recurso especial
federal foi violado, argumenta a parte em seu recurso especial que houve
cobrança excessiva de encargos contratuais, como juros remuneratórios, IOF,
capitalização, comissão de permanência, multa, correção monetária, juros
moratórios, TAC e TEC e compensação, postulando a revisão de cláusulas
contratuais. (e-STJ Fls. 130-136)
: não conheceu do recurso especial, com
Decisão da Presidência do STJ
fundamento na Súmula 284 do STF. (e-STJ Fls. 169-170)
: A agravante, KAYANNY GARCIA SANTOS, alega que a
Agravo interno
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser
reformada, pois a competência para interpretar a extensão das regras dos ditames
violados não é da Corte local, mas sim do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta
que a interposição do recurso especial observou os requisitos exigidos em lei e que
a análise da observância dos requisitos de admissibilidade recursal deve ser
operada pela Corte Superior. (e-STJ Fls. 173-175)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe uma
argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma se deu a suposta
vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida.
Nesse contexto, cabe esclarecer que a via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como
violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em
conjunto com o decidido nos autos.
Na presente hipótese, quedou-se a parte agravante de indicar
precisamente o dispositivo de lei federal alegadamente violado, sendo insuficiente
Documento eletrônico VDA48402287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:00
Código de Controle do Documento: 66b7d344-67ff-4c65-b9f9-336f5a66d645

a mera citação de dispositivos nas razões do recurso a título de fundamentação, o
que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair o óbice da Súmula
284 do STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48402287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:00
Código de Controle do Documento: 66b7d344-67ff-4c65-b9f9-336f5a66d645

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.065 / RS
Número Registro: 2025/0043781-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50090757120238210014
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAYANNY GARCIA SANTOS
ADVOGADOS : LEANDRO EDNEI FAGUNDES - RS071304
EMERSON LIMA PACHECO - RS0043326
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KAYANNY GARCIA SANTOS
ADVOGADOS : LEANDRO EDNEI FAGUNDES - RS071304
EMERSON LIMA PACHECO - RS0043326
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
Documento eletrônico VDA49657121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:27
Código de Controle do Documento: 2e5cadf1-991c-491b-b7f1-58e82f2c0f31

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:27
Código de Controle do Documento: 2e5cadf1-991c-491b-b7f1-58e82f2c0f31